Tribunal: TJDFT
Processo: 0750034-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação de sentença, teve por inviável a pretensão autoral de incluir valores de locação de outro imóvel ou custos de transporte e, quanto ao pagamento referente aos reparos no imóvel e lucros cessantes, consignou a necessidade de apuração por meio de perícia, nomeando para atuar como perito engenheiro civil cujo nome consta no rol de experts cadastrados perante a Corregedoria de Justiça, ao qual foi incumbida a tarefa de: “1) aferir o valor correspondente de aluguel mensal do imóvel objeto da lide, no período de 12/4/2015 até 8/1/2018; 2) apurar os valores correspondentes aos reparos que devem ser realizados no imóvel apontados na perícia judicial da fase de conhecimento (IDs 154644046 e 154644056), bem como, em cotejo com o mencionado laudo, apurar o valor de eventuais reparos realizados pelos requeridos após a realização daquela perícia.” (ID . 172892401 - Págs. 4/5) Sustenta, em síntese, que a mudança temporária da moradia da família e seus encargos integram o dano que se pretende reparar não havendo que se falar em violação à coisa julgada. Argumenta que não se trata de fatos novos, mas prejuízos mais abrangentes desencadeados pela ausência de reparos naqueles já confirmados judicialmente. Em relação aos lucros cessantes, assevera que o percentual de 0,5% sobre o valor do bem, operacionalizado por meio de simples cálculo aritmético, é compatível com a liquidação e evita a nomeação de um perito avaliador, tornando mais barato e célere o processo. Quanto ao perito que foi nomeado, afirma que este possui a sua sede de atuação em São Paulo, o que vai onerar o valor dos honorários periciais; que não possui experiência em relação a avaliação de mercado de imóveis para fins de apuração do valor de locação em Brasília e que não demonstrou ter a expertise necessária para realizar avaliações tão distintas: extensão dos danos estruturais e valor dos alugueis em Brasília. Sustenta que há perigo da demora, pois a apuração pericial poderá ser realizada de forma incorreta e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pela reforma da decisão agravada para: “c.1) que a apuração do valor dos danos reconhecidos no Acórdão não se restrinja à literalidade do texto da perícia (e sua complementação), contendo os itens a serem reparados, de modo que toda a extensão dos danos existentes no imóvel seja abrangida pela indenização, pois fundada nos mesmos fatos; c.2) que sejam considerados como valores mensais da locação, aqueles apresentados pelos Agravantes, e não impugnados pelas agravadas, no momento oportuno, ou o percentual de 0,5% sobre o valor de venda e compra do apartamento, constante no contrato firmado entre as partes, com a devida atualização, juros e correção, até a efetiva quitação; c.3) que sejam nomeados peritos distintos para a realização de cada perícia (valor dos danos estruturais e apuração dos lucros cessantes), dando-se preferência aos peritos do Distrito Federal, com comprovada expetise nos respectivos temas, engenharia e comercialização de imóveis. d) A concessão da oportunidade de produzir todos os meios de provas em direito admitidas para provar o alegado, principalmente por intermédio daquelas juntadas nesta ocasião;” (Num. 53728435 - Pág. 9) Preparo comprovado. É a suma dos fatos. Segundo dispõe o artigo 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Imprescindível, contudo, na esteira dos artigos 300 e 995, par. único, o concurso dos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, pelo menos em princípio, não vislumbro a presença dos requisitos legais, mostrando-se recomendável a manutenção da Decisão agravada nos termo em que proferida, os quais transcrevo: “Cuida-se de liquidação de sentença proferida nos autos de no 0035739-40.2015.8.07.0001, que se desenvolve entre as partes epigrafadas. Recebido o pleito para liquidação (ID 167691825). As requeridas SAN ANTONIO e e AREA REALTY se manifestaram no ID 170465037, ocasião na qual sinalizam pela designação de audiência de conciliação. No mais, defendem que a liquidação deve observar os termos definidos no acórdão, sob pena violação da coisa julgada. Divergem da indicação dos autores para fixação dos lucros cessantes, com base no percentual de 0,5% sobre o valor do bem. Aduzem que eventual perícia deveria ser custeada pelos autores. A requerida PAULO BAETA apresentou petitório no ID 170769533, oportunidade na qual sustenta pela impossibilidade de se incluir outros danos que não àqueles delineados no laudo confeccionado na fase de conhecimento, nos limites do título executivo. Apresenta os valores de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais) para cálculo dos lucros cessantes. Não se opõe a nomeação e perito para apuração, mas entende que deveria ser custeada pelos autores. Oportunizado o contraditório, a parte requerente repele a designação de audiência. Alega que é indispensável que na liquidação se considere o estado estrutural em que se encontra o apartamento, inclusive, abrangendo a cadeia de prejuízos ocasionados até a reparação, o que ainda não ocorreu. Diverge do valor proposto para fixação dos lucros cessantes e pede pelo acatamento daqueles por si apresentados. Refutam o dever de arcar com os honorários periciais. É o relatório. D E C I D O. Colhe-se do dispositivo condenatório havido no Acórdão proferido nos autos de no 0035739-40.2015.8.07.0001: “Diante do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS. NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DAS RÉS E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES para: a) condenar as Rés ao pagamento de lucros cessantes no importe do valor mensal do aluguel do imóvel, no período de 12/4/2015 até a data da disponibilização das chaves em juízo aos Autores (19/12/2017), acrescido de juros de mora e correção monetária, ambos a partir da citação; b) condenar as Rés ao pagamento dos valores correspondentes aos reparos que devem ser realizados no imóvel apontados na perícia judicial, devendo a quantia ser apurada em liquidação de sentença, devendo ser considerado eventuais reparos já realizados pelas Rés; c) reconhecer a responsabilidade das Rés pelo pagamento das taxas condominiais e das despesas com IPTU até a disponibilização das chaves do imóvel em juízo (19/12/2019). Os valores pagos nesse período devem ser restituídos aos Autores de forma simples, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o desembolso.” Já em sede embargos de declaração, deliberou-se: “Diante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA RÉS, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO. QUANTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO apenas para determinar que: 1) o termo final para o pagamento dos lucros cessantes e dos encargos condominiais e IPTU corresponda à data da entrega das chaves do imóvel aos Autores em juízo, isto é, 08/01/2018; 2) a liquidação dos valores relativos aos reparos que devem ser realizados no imóvel deve levar em consideração os defeitos e reparos listados às fl. 20/21 no laudo pericial de Id. 17515821, inclusive o item L (“há desconformidade no acabamento entre o piso de pedra da escada e a estrutura metálica”), bem como os reparos apontados no laudo pericial complementar de Id. 17515843, fl. 1/14 (Id. 32145934 dos autos de origem); 3) após a liquidação, deverá ser restituído aos Autores os valores relativos aos reparos por eles realizados no imóvel, acrescidos de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação. Contudo, deve ser considerados, para fins de abatimento, eventuais reparos realizados pelos Réus, após a realização da perícia; 4) determinar que os honorários advocatícios sejam exigidos após a definição dos valores da condenação em sede de liquidação de sentença. No mais, mantenho inalterado acórdão recorrido.” Registre-se que na liquidação da sentença vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou (art. 509, §4o, do CPC), desse modo, a apuração deve seguir nos estritos termos do v. Acórdão condenatório. Inviável, pois, a pretensão autora de incluir valores de locação de outro imóvel ou custos de transporte. No tocante ao pagamento de lucros cessantes no importe do valor mensal do aluguel do imóvel, há divergência entre as partes. Anoto que houve expressa determinação no título de apuração do valor em sede de liquidação, de modo que o pleito autoral para acolhimento dos valores apresentados na fase de conhecimento não prospera; a proposta para fixação de percentual sobre o valor do imóvel foi rejeitado pelas requeridas; assim como o valor proposto pela PAULO BAETA não foi acolhidos pelos autores. Diante disso, impõe-se sua apuração por meio de perícia, mormente para aferição do mensal do aluguel do imóvel, no período de 12/4/2015 até 8/1/2018. Sobre o valor correspondente para reparo no imóvel, também se faz necessária a apuração por meio e perícia. Para tanto, nos termos delineados no acórdão, assentou-se: “a liquidação dos valores relativos aos reparos que devem ser realizados no imóvel deve levar em consideração os defeitos e reparos listados às fl. 20/21 no laudo pericial de Id. 17515821, inclusive o item L (‘há desconformidade no acabamento entre o piso de pedra da escada e a estrutura metálica’), bem como os reparos apontados no laudo pericial complementar de Id. 17515843, fl. 1/14 (Id. 32145934 dos autos de origem)”. Outrossim, deverá ser apurado o valor de eventuais reparos realizados pelos requeridos, após a realização daquela perícia, para posterior abatimento nos valores dispendidos pelos requerentes, nos termos do item 3) do dispositivo supratranscrito. Para tanto, nomeio para atuar como perito o engenheiro civil EDILSON ROCHA DIAS, que figura no rol de peritos cadastrados perante a Corregedoria de Justiça deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a quem, na forma da sentença, incumbirá: 1) aferir o valor correspondente de aluguel mensal do imóvel objeto da lide, no período de 12/4/2015 até 8/1/2018; 2) apurar os valores correspondentes aos reparos que devem ser realizados no imóvel apontados na perícia judicial da fase de conhecimento (IDs 154644046 e 154644056), bem como, em cotejo com o mencionado laudo, apurar o valor de eventuais reparos realizados pelos requeridos após a realização daquela perícia. Cientifico as partes de que deverão disponibilizar todos os documentos reputados necessários pelo "expert", bem como fornecer as informações que se fizerem necessárias. A omissão injustificada, neste particular, deporá contra a parte omissa. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INTIMEM-SE as partes para declinarem seus quesitos e indicarem assistentes técnicos, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1o, do CPC). Ultimado o prazo acima, com ou sem apresentação de quesitos, INTIME-SE o(a) digno(a) perito(a) para, em 10 (dez) dias, declinar sua proposta de honorários, trazer aos autos currículo, com comprovação de especialização, bem como indicar contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (art. 465, § 2o, do CPC). Vindo aos autos a proposta, INTIMEM-SE as REQUERIDAS para dizerem sobre a proposta, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 465, § 3o, do CPC). O silêncio representa anuência. No caso dos autos, o ônus do pagamento toca às REQUERIDAS, em igual proporção (1/3 para cada), haja vista que na fase de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, conforme sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (Tema 871 – REsp 1.274.466/SC). Depositado o valor dos honorários periciais ou a primeira parcela, caso se tenha acordado o parcelamento, INTIME-SE o perito para o início dos trabalhos, atento ao disposto no art. 466 e art. 473, do CPC. DEFIRO desde já eventual pleito de expedição de Alvará Judicial Eletrônico via BANKJUS do valor dos honorários, limitado, neste primeiro momento, a 50% (cinquenta por cento) do valor total da proposta formulada pelo(a) “expert”. Atente-se o perito que deverá ser assegurado aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias (art. 466, §2o, do CPC). FIXO o prazo de 30 (trinta) dias para oferta do Laudo. Vindo aos autos o Laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1o, do CPC). Havendo impugnação, INTIME-SE o(a) digno(a) perito(a) para esclarecimento, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 2o, do CPC), retornando, por fim, os autos conclusos. Por fim, retornem conclusos. I.” Como bem pontuado pelo i. Magistrado, a apuração dos valores em sede de liquidação deve seguir os estritos termos do acórdão condenatório. A pretensão de incluir valores referentes a gastos referentes a mudança temporária da moradia da família e seus encargos, a um primeiro e provisório exame, não integram o decreto condenatório. Acerca dos valores correspondentes ao reparo no imóvel e lucros cessantes, a apuração por meio de perícia é medida que numa inicial análise se mostra adequada, mormente considerando que há divergência entre as partes. Em relação a nomeação do perito, a irresignação recursal está desprovida de elementos suficientes para, nessa fase de cognição sumária, suspender os efeitos da Decisão que nomeou o expert, sobretudo considerando que a impugnação é prematura, haja vista que foi determinada a intimação do perito para declinar sua proposta de honorários e comprovar sua especialização (art. 465, § 2o, do CPC). Conforme salientou o i. Magistrado ao rejeitar os Embargos de Declaração, deve o perito manifestar-se previamente sobre a insurgência e sinalizar por sua capacidade e disponibilidade para desempenho dos trabalhos. (ID 175952548 - Pág. 2) Quadra dizer que além de não se vislumbrar a plausibilidade do direito, não se verifica risco de dano grave ou de difícil reparação a sobrevir à parte agravante. Portanto, em juízo ainda provisório e sujeito a apreciação pelo Colegiado, entendo de manter os efeitos da Decisão recorrida. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos com intimação da parte agravada para contrarrazões. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator